Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RDC 56/2009. ANVISA. PODER REGULAMENTAR. PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. A jurisprudência do STJ segue no sentido de que não há decadência do direito à impetração de mandado de segurança quando se trata de comportamento omissivo da autoridade coatora, que se renova e perpetua no tempo. Precedentes.
3. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88).
4. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação se limita ao controle de legalidade.
5. A Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC 56/2009, que proíbe o uso de equipamento de bronzeamento artificial, está válida e possui presunção de veracidade e legitimidade.
6. Preliminar rejeitada. Prejudicial do mérito de decadência rejeitada. Recurso conhecido e não provido.